Tribunal: STF
Processo: Rcl 45393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 6.032/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Jaime Figueiredo Lima, prefeito eleito do Município de Silva Jardim/RJ, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral no RESPE n.º 0600739-16.2020.6.19.0088, sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.032/DF.
    Em síntese, alega o requerente que a decisão que negou seguimento a RESPE interposto contra decisão do TRE/RJ teria aplicado sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal de forma automática, sem observância do devido processo legal. 
    Por estes fundamentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja suspensa a eficácia da decisão do TRE/RJ e seja determinada a diplomação e posse do reclamante. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um estes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra decisão do TSE que negou seguimento a RESPE, sob a alegação de violação à autoridade do acórdão do Plenário do STF na ADI 6.032/DF, que restou assim ementado: 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Prestação de contas de partido político. 3. Sanção de suspensão do órgão regional ou zonal que tenha as contas julgadas não prestadas. Sanção prevista no art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; no art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e no art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018. 4. Ação julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição”. (ADI 6.032/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14/04/2020).
    Em que pese a argumentação do autor e sem prejuízo de ulterior reapreciação por parte do digno Ministro relator, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado. Isto porque, a ADI 6.032 teve como objeto a extensão das sanções aplicadas a diretórios partidários que deixam de prestar contas, ao passo que o indeferimento da candidatura do requerente, conforme restou consignado na decisão do TRE/RJ (doc. 11), se deu pela ausência de comprovação da constituição válida do diretório partidário na data da convenção partidária. 
    Em não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, de sorte que o caso não comporta deferimento da liminar. 
    Ex positis, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente